Tribunal: TJDFT
Processo: 0711765-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711765-71.2018.8.07.0018 RECORRENTES: JOAO RODRIGUES FILHO, LIALDINO BARBOSA DE MIRANDA FILHO, LUANA ARAUJO PASSOS, MARCIA JUCIARA DOS SANTOS, MARCIO ANTONIO DA SILVA, ANDREA LEMOS FORECHI, MARCOS AMARAL DOS SANTOS, MARIA FABIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, MARIZELIA DE JESUS WANDERLEY, NATALIA JUSTINO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, LUPPHA CONSTRUCOES LTDA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CODHAB. DIREITO À MORADIA. LEI DISTRITAL No 3.877/2006. INSCRIÇÃO POR INTERMÉDIO DA ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA HABITACIONAL. DIREITO SUBJETIVO À CONTEMPLAÇÃO DE IMÓVEL. MIGRAÇÃO OU CADASTRO AUTOMÁTICO NO PROGRAMA MORAR BEM. LEGÍTIMA RECUSA DA CODHAB E DA SPU. LISTAS DIFERENTES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RESPEITO ÀS REGRAS DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO DETECTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos programas habitacionais, há critérios objetivos pré-estabelecidos pela Administração Pública, que conferem a benesse a pessoas cadastradas que preencham os requisitos para a inscrição, com o fim de atender às necessidades de moradia. Não havendo ofensa a esses critérios, não pode o Poder Judiciário interferir nas ações legítimas da autoridade pública para obrigá-la a dar prioridade a determinado candidato, em detrimento daqueles previamente cadastrados. 2. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito de atos administrativos ou de políticas públicas, salvo em caso de ilegalidade ou flagrante abuso de poder. 3. Constatado que a migração, para preenchimento das vagas remanescentes, dos candidatos inicialmente habilitados no Programa Morar Bem para o Programa Riacho Fundo II, Etapa 4, se deu sem observância da ordem de classificação, conforme previa o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel - CDRU, revela-se legítima a recusa de a CODHAB e a SPU habilitarem esses participantes. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. Os recorrentes alegam violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não foram analisados os argumentos apresentados. Em sede de contrarrazões a recorrida ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS, pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Gabriela Chaves de Castro, OAB/DF 41.423 e Fernanda Alves Pereira Bastos Garcia, OAB/DF 48.091. Também em contrarrazões, a parte recorrida JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1853321/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/8/2021). Determino que as publicações, referentes à recorrida ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS, sejam feitas em nome das advogadas Gabriela Chaves de Castro, OAB/DF 41.423 e Fernanda Alves Pereira Bastos Garcia, OAB/DF 48.091, e quanto à parte recorrida JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A em nome do patrono Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028